Tribunal: TJDFT
Processo: 0709587-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. ACORDO CERTO. POSSIBILIDADE. ABUSO OU ILICITUDE. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (CC, art. 206, § 5o, I). Ausente prova de causa interruptiva, é de se reconhecer a prescrição de cobrança de dívida vencida há mais de 18 anos.
3. A cobrança extrajudicial ou a tentativa de negociação da dívida por meio de plataforma própria não constitui abusividade ou ilegalidade. Precedente deste TJDFT.
4. “Acordo Certo” é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição no cadastro de inadimplentes.
5. A tentativa de negociação da dívida mediante concessão de descontos e apresentação de formas de pagamento por meio da plataforma Serasa Limpa Nome ou outra semelhante não constitui abusividade ou ilegalidade. Precedentes deste TJDFT.
6. Ausente a comprovação de ato ilícito ou de abuso de direito, não é possível o acolhimento dos pedidos de remoção da dívida da plataforma, tampouco da obrigação de abstenção de cobrança do débito por qualquer via.
7. Recurso conhecido e não provido.